Tribunal: TJDFT
Processo: 0028595-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO EXCESSIVA DOS MAUS-ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI 11343/06. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Merece reforma a sentença que, ao analisar a circunstância relativa aos maus antecedentes, majora demasiadamente a pena, ferindo o princípio da proporcionalidade.
2. A jurisprudência dessa Eg. Corte de Justiça admite como critério de exasperação da pena-base a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo penal, o que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade.
3. Dado o enorme poder deletério da droga em debate (crack), não há que se falar em inaplicabilidade do art. 42 da Lei de Tóxicos, ainda que a quantidade apreendida em poder do réu seja ínfima.
4. A avalição da circunstância judicial especial do art. 42 da Lei 11.343/06 deve ser realizada conjuntamente, justificando, assim, uma única exasperação.
5. Recurso parcialmente provido.
6. Sentença reformada para redimensionar a pena.